Tribunal: TJBA
Processo: 8007342-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007342-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANE BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR (OAB:BA20950-A) AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional, alterou o valor da causa e determinou o recolhimento das custas iniciais, sem análise do pedido de gratuidade da justiça, formulado pela autora, instruído com declaração de hipossuficiência, extratos bancários negativos e declaração de isenção de imposto de renda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados, é devida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para suportar as despesas processuais. 4. No caso, a parte agravante apresentou documentos que corroboram sua declaração de insuficiência econômica, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar tal presunção. 5. A ausência de impugnação específica ou de fundamentos idôneos por parte do juízo a quo impede o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, devendo ser reformada a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da declaração de hipossuficiência, cuja presunção relativa de veracidade somente pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI nº 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8007342-37.2025.8.05.0000; Recorrente: Eliane Batista de Oliveira; Recorrido: Banco Bradesco S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator